Tribunal: TJDFT
Processo: 0710532-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710532-97.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERALDO JOSE DE SOUZA, GERALDO JOSE DOS SANTOS, GERALDO LOPES DA SILVA, GERALDO MAGELA RODRIGUES VENANCIO, GERALDO PEREIRA DOS SANTOS, GERALDO RUFINO, GERALDO URBANO DA SILVA, GERALDO PEREIRA DA CRUZ, GERALDO SIVEIRA BORGES, GERALDO JOSE LOPES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos. Considerando-se que a demanda foi proposta por dez litisconsortes, e não pelo sindicato representativo da categoria, intimem-se os apelantes para regularizar as suas representações processuais, no prazo de quinze dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator